Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0701623-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIS OTAVIO SCHNEIDER IMPETRADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LUIS OTAVIO SCHNEIDER contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, consubstanciado na suposta ilegalidade na correção de questões da prova do concurso público para provimento de vagas do cargo de analista judiciário – área judiciária, deste Tribunal. Não há pedido de concessão de liminar. Requisitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência à União, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei No 12.016/2009 c/c artigo 228 do RITJDFT). Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora